Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-75.2008.8.11.0033
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000224-75.2008.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI JOSE ANTUNES - CPF: 834.588.161-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON NUNES DA MOTA (APELANTE), RAEL NUNES DA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. TRÁFICO DE DROGA DESCLASSIFICADO PARA PORTE DE DROGA.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
. INVIABILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE EM ILÍCITOS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A
caracterização do delito de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA), dada a sua natureza formal, reclama tão-somente que o adulto esteja acompanhado de um menor durante a prática do ilícito, pouco importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriores ou já cumpriu medidas socioeducativas.

Inteligência da Súmula no. 500 do STJ,
ad litteram:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal
”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Robson Nunes da Mota
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
à pena de
6
anos
,
7 meses
e
6 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto
porque praticou os crimes de
Roubo majorado pelo Concurso de Pessoas e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o, incisos I e II do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 69 do CP.

Além disso, o magistrado
desclassificou
o delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006), para o de
Porte de Entorpecentes
(art. 28 da Lei Antidrogas) (ID 157367945 - fls. 285/293).

Inconformado, o apelante pleiteia a
absolvição
, por entender que o envolvimento do adolescente
R.N.M.
em
atos infracionais pretéritos
afasta a tipicidade da conduta delitiva (ID 157367944 - fls.151/155).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo ((ID 157367945 – fls. 166/173).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer
pelo
desprovimento
do recurso (ID
162279650
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 07.01.2008, em São José do Rio Claro/MT,
Robson Nunes da Mota
em conjunto com o adolescente à época
R.N.M.,
subtraiu para si, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, uma motocicleta, cor preta, ano 2004, placa identificadora KAA-0178, da vítima
Valdinei Jose Antunes
(Fato 1).

No dia 07.01.2008, horário não preciso,
Robson

trazia consigo
duas porções de maconha, pesando uma porção, 94,4g, e a outra, 7,3g (Fato 2).

Diante desse cenário,
Robson
foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2o, incisos I e II do CP e art. 33,
caput
, da Lei de drogas.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia, pois
desclassificou
o delito de
Tráfico de drogas
para o de
Porte de drogas
(art. 28, da Lei no. 11.343/2006) e, após realizar
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) quanto ao delito descrito no art. 244-B do ECA, declinando a remessa dos autos condenou
Robson
à pena de
6
anos
,
7 meses
e
6 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto
pelo cometimento do crime de
Roubo majorado pelo Concurso de Pessoas e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o, incisos I e II do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), na forma
do art. 69 do CP.

A
materialidade
e
autoria
dos delitos na espécie, estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência (ID
157367945 – fls. 119/120), Auto de Exibição e Apreensão (
ID
157367945 – fls. 121, 123 e 163), Auto de Entrega (
ID
157367945 – fls. 125, 127, 151, 159 e 161), Auto de Avaliação (
ID
157367945 – fl. 259), Termo de Compromisso (
ID
157367945 – fl. 165), Relatório (
ID
157367945 – fls. 197) e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (ID 157367945 e 157367941),

que demonstram à saciedade a autoria delitiva dos crimes de roubo e corrupção

Nesta instância, a defesa busca a absolvição do delito de Corrupção de menores ao argumento que o envolvimento do adolescente
R.N.M.
em atos infracionais pretéritos afasta a tipicidade da conduta delitiva.

Sem razão
, no entanto.

Isso porque, para a caracterização do crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), basta que o adulto esteja acompanhado de um menor ao perpetrar o ilícito penal, pouco importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriores ou já cumpriu medidas socioeducativas. É prescindível, outrossim, a prova real do desvirtuamento do caráter do menor envolvido na trama criminosa, já que bem jurídico tutelado é a personalidade e moralidade da pessoa em formação.

A propósito, eis o verbete da Súmula no. 500 do Superior Tribunal de Justiça: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir lição da Corte de Justiça Mato-grossense:

“Diante da natureza formal do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia do imputável, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in casu”. (N.U 0017663-28.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“
... não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com o adolescente e tinha conhecimento da menoridade deste quando o crime de receptação foi consumado; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,temnatureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. 3. Apelo desprovido” (TJ-MT 00001789220168110005 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021).

No caso, os elementos fático-probatórios são claros ao demonstrar que o
adolescente
à época,
Rael Nunes Mota
(irmão do apelante), ameaçou vítima (
Valdinei
) e testemunha (
Márcio
) de matá-las, mediante emprego de arma de fogo em conjunto com o apelante, circunstância suficiente para configurar o crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

I
sso porque, a vítima
Valdinei Jose Antunes,
nas duas fases da persecução penal, afirmou que estava com a sua família no local dos fatos (sua residência) momento em que dois indivíduos (apelante e adolescente), invadiram a casa e anunciaram o assalto dizendo-lhes “
que iriam matar uma pessoa naquele local”
, bem como exigiram dinheiro em espécie, razão pela qual a vítima e testemunhas entregaram a quantia de R$ 600,00. No entanto, não satisfeito, o apelante levou consigo a motocicleta da vítima (ID
57367945 – fls. 135/136).

Corroborando o depoimento da vítima, têm-se as declarações da testemunha
Márcio Donizete Antunes
no sentido que o apelante e adolescente entraram na residência com artefato bélico dizendo que iriam matá-las. Empós, levaram a motocicleta da vítima (ID 57367945 – fls. 131/132).

Os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Jean Carlos Queiroz Pirovano, Ronaldo Rocha Pereira
e
Joarildo Lino da Silva
foram categóricos ao afirmar que, durante diligências, localizaram o apelante e adolescente com a motocicleta da vítima (ID 157367945 – fls. 153/157).

Como se não bastasse,
apesar de não ter prestado declarações na fase judicial,
o adolescente
Rael Nunes Mota,
na fase extrajudicial, afirmou que acompanhou o apelante na empreitada criminosa (seu irmão, inclusive) (ID 15736795 – fl. 170 e 153).

Ademais, a arma de fogo utilizada no delito foi devidamente periciada, conforme consta no ID 157367945 - fl. 167, em que se atestou o estado de funcionamento normal do artefato bélico.

Logo, diante da presença de fartos elementos indicando a participação do adolescente na empreitada criminosa, deve ser
mantida
a sentença condenatória.

Isto posto, em
consonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023